Tribunal: TJBA
Processo: 0393216-70.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0393216-70.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAIO HENRIQUE VILELA COSTA registrado(a) civilmente como CAIO HENRIQUE VILELA COSTA

APELADO: EDSON SANTOS PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
MARINALVA DE SENA GUEDES BARBOSA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por CHUBB Seguros Brasil S.A., com pedido de efeitos infringentes, contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença condenatória ao pagamento de pensão mensal equivalente a um salário mínimo em favor da filha menor da vítima até os 25 anos de idade, bem como indenização por danos morais fixada em R$ 200.000,00, limitada a responsabilidade da seguradora aos termos da apólice, com abatimento da franquia contratual.

2. A embargante alegou omissão quanto: (i) ao termo final do pensionamento diante do falecimento da vítima por neoplasia maligna; (ii) à fixação da pensão em valor integral do salário mínimo, sem redução para 2/3; (iii) à ausência de comprovação da atividade remunerada da vítima; e (iv) à manutenção do quantum indenizatório sem enfrentamento de precedentes específicos do Tribunal de Justiça. Requereu efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao termo final do pensionamento; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da fixação da pensão no valor integral do salário mínimo; (iii) verificar eventual deficiência de fundamentação quanto ao arbitramento dos danos morais; e (iv) examinar a possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. A alegada omissão quanto ao termo final do pensionamento não se configura, pois o acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia ao reconhecer o direito da filha menor ao recebimento da pensão até os 25 anos de idade, com fundamento no art. 948, II, do Código Civil e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

6. Não há omissão quanto à alegada ruptura superveniente do nexo causal em razão do falecimento da vítima por neoplasia maligna. O acórdão embargado apreciou a controvérsia ao reconhecer a legitimidade do pensionamento em favor da filha menor até os 25 anos de idade, nos termos do art. 948, II, do Código Civil, concluindo pela manutenção da obrigação indenizatória. .

7. Também não há omissão quanto ao pensionamento fixado em um salário mínimo. O acórdão adotou fundamentação suficiente ao aplicar entendimento consolidado de que, ausente comprovação de renda formal da vítima, admite-se a fixação da pensão com base no salário mínimo, em observância ao princípio da reparação integral e à proteção da dependente menor.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

9. Inexiste omissão quanto ao arbitramento dos danos morais, pois o acórdão consignou que o valor fixado observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do dano e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

10. A ausência de adoção dos precedentes indicados pela embargante caracteriza mera divergência interpretativa, não vício de fundamentação apto a justificar acolhimento dos embargos declaratórios.

11. O prequestionamento considera-se realizado na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia ou ao reexame do conjunto probatório.

2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, quando a decisão contém fundamentação suficiente.

3. É admissível a fixação de pensionamento com base no salário mínimo quando inexistente comprovação de renda formal da vítima.

4. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC independe do acolhimento dos embargos declaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0393216-70.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e outros e como apelada EDSON SANTOS PAIXAO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 6 de Abril de 2026.